Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0712552-86.2020.8.07.0000 Agravante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Agravado PRISCILA SOUZA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0720693-22.2019.8.07.0003) que tem como executada PRISCILA SOUZA. A decisão agravada indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à executada, bem como o pedido de penhora de 30% do salário da executada para o adimplemento da condenação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a verba honorária não pode ser equiparada com a obrigação de se prestar alimentos, uma vez que são coisas distintas (ID 58528433). Narra a peça recursal que a agravada é servidora da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças e Adolescentes, conforme consulta ao sistema INFOJUD e recebeu rendimentos na ordem de R$ 69.651,14, referentes ao exercício 2018, o que permite concluir, segundo o agravante, que a devedora apresenta condições de arcar com as custas e as despesas processuais. Em seguida, assevera que a decisão agravada não observou o fato de que a dívida da agravada também é constituída de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais e que estes também considerados verbas alimentares, razão pela qual entende que a penhora pleiteada deve ser permitida. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pleiteia seja o agravo provido, a fim de que seja revogada a gratuidade de justiça da executada, deferida em 2015, bem como seja determinada a penhora de 30% do salário da agravada, para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A executada é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme sentença de ID ID 48950139. O fato de a parte executada ser servidora da Secretaria de Estado de Políticas Pública e de ter recebido rendimento anual em 2018, no valor de R$ 69.651,14, por si só, não constitui elemento suficiente e concreto para afastar o benefício da gratuidade de justiça concedida. Diante da ausência de elementos aptos a infirmar a situação de insuficiência de recursos pela parte beneficiária, a manutenção da gratuidade é medida que se impõe. DA PENHORA DE PARTE DO DÉBITO EXEQUENDO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) O agravante busca reaver parte do débito exequendo que diz respeito aos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo cabível a penhora de verbas remuneratórias do devedor para satisfação do direito do credor (art. 833, §2o, do CPC). Confira-se: “(...) 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1732927/DF, Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/03/2019). Todavia, a penhora sobre a parcela remuneratória perseguida se restringe ao pagamento da verba honorária do cumprimento de sentença, a qual não pode ser preferencial ao crédito da própria exequente, uma vez que referida verba é acessória ao feito executivo, sob pena de subverter a ordem dos pagamentos, em prejuízo do cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Não há dúvida quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, restando, portanto, cabível a penhora de verbas remuneratórias do devedor para satisfação do direito do credor (art. 833, §2o, do CPC). 3. Nada obstante, os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ( 07010237020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, preterindo a importância principal perseguida na execução, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 8. Recurso conhecido e desprovido. (07093478320198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/9/2019.) Assim, não é admissível a constrição de parcela remuneratória da devedora para a satisfação prioritária e exclusiva dos honorários, pois estes são acessórios do cumprimento de sentença. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator